Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE GANHOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DE VALORES CONSTANTES EM CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA.
1. São impenhoráveis os ganhos do trabalhador autônomo e o saldo de conta poupança até 40 salários mínimos, nos termos do CPC/2015 833 IV X.
2. O alegado desvirtuamento de valores depositados em conta poupança não possibilita a penhora, tendo em vista que o Colendo STJ entende ser impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.